Tribunal: TJDFT
Processo: 0795189-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0795189-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Recurso Inominado interposto por VERA LUCIA DOS SANTOS (56 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. A controvérsia diz respeito ao fornecimento de transporte, diverso daquele prestado por ambulâncias, a paciente que submetido a sessões de hemodiálise 3 vezes por semana. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que não estaria configurada situação excepcional de saúde a justificar o custeio das despesas de transporte. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0702625-23.2024.8.07.9000, cuja antecipação da pretensão recursal foi deferida em juízo unipessoal no dia 26.11.2024, nos seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao DF que forneça transporte à agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, no prazo de 15 dias” Referido Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença de improcedência. É contra essa sentença que foi interposto o Recurso Inominado, cujo pedido é para o fornecimento do serviço de transporte de pacientes, na forma do Decreto Distrital n. 46.024/2024. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. O Agravo de Instrumento 0702625-23.2024.8.07.9000 não chegou a ser julgado pelo Colegiado em razão da perda superveniente de seu objeto, provocada pela prolação da sentença. No entanto, tenho que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e urgência da medida, já mencionados no referido Agravo de Instrumento, considerando ainda que a (o) paciente reside no Recanto das Emas e o serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por sua rede conveniada, está localizado em Ceilândia/DF. Pertinente a intervenção do Poder Judiciário em razão: (i) da responsabilidade do Distrito Federal na manutenção da estrutura de saúde; (ii) da insuficiência de recursos da parte autora para suportar, com seus próprios meios, o serviço de transporte para as sessões de hemodiálises; (iii) da inexistência de condição de saúde que implique na realização do transporte por ambulância e equipe médica de suporte; e (iv) da implementação do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024). Assim, em exame preliminar, novamente verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento do serviço de transporte conforme pedido realizado pela(o) médica(o) assistente, Em assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao DF que forneça transporte à agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, no prazo de 15 dias. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se processou o feito na origem, mediante cumprimento provisório de sentença, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intimem-se. Abra-se vista ao Ministério para apresentação de parecer. Após, retornem os autos ao gabinete para julgamento do mérito do Recurso Inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.